Tribunal: STF
Processo: HC 83930
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-15
Data de publicação: 2004-06-15

Ementa:
EMENTA: Execução penal: regime inicial de cumprimento.
1. A
gravidade do tipo incidente, para todos os efeitos jurídicos,
traduz-se na escala penal a ele cominado e, em concreto, na pena
aplicada: por isso, é inadmissível a imposição de regime mais severo
 que o correspondente, em princípio, à pena aplicada, quando baseada
 apenas na valoração judicial subjetiva da gravidade em abstrato do
crime praticado: Súmula 718.
2. Quando fundada não apenas na
gravidade abstrata do crime, mas também em circunstâncias
específicas do fato, pode a sentença impor ao condenado regime mais
severo que o autorizado pela quantidade de pena aplicada.
3.
Verificar, no contexto do fato concreto, se as circunstâncias, às
quais apelou no tópico o julgado, justificam ou não o regime mais
severo ultrapassa os lindes do habeas corpus.